Tribunal: TJMT
Processo: 0004041-88.2016.8.11.0059
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004041-88.2016.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ACAUE AGROPECUARIA S/A - CNPJ: 02.706.357/0001-15 (APELANTE), JOSE CRISTOVAO MARTINS JUNIOR - CPF: 008.007.341-73 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), MONICA MOTA VIEIRA - CPF: 556.973.131-87 (APELANTE), BARBARA CRISTINA DE JESUS MENICHINI - CPF: 003.199.468-78 (APELANTE), FREDERICO DOREA SALDANHA BORGES - CPF: 818.266.991-04 (ADVOGADO), PERDIDAS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 02.383.872/0001-01 (APELANTE), GILBERTO VIEIRA MOTA - CPF: 576.158.881-15 (APELANTE), DEYVISON CLEVER DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 043.568.811-17 (APELANTE), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO), MARCELO MOTA VIEIRA - CPF: 664.031.541-68 (APELANTE), GUILHERME MOTA VIEIRA - CPF: 500.057.071-53 (APELANTE), MARIA MARGARIDA MOTA VIEIRA - CPF: 556.973.481-34 (APELANTE), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (APELANTE), ACAUE AGROPECUARIA S/A - CNPJ: 02.706.357/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MONICA MOTA VIEIRA - CPF: 556.973.131-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BARBARA CRISTINA DE JESUS MENICHINI - CPF: 003.199.468-78 (TERCEIRO INTERESSADO), PERDIDAS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 02.383.872/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO VIEIRA MOTA - CPF: 576.158.881-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DEYVISON CLEVER DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 043.568.811-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO MOTA VIEIRA - CPF: 664.031.541-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME MOTA VIEIRA - CPF: 500.057.071-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA MARGARIDA MOTA VIEIRA - CPF: 556.973.481-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA PELO FISCO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICABILIDADE DO ART. 90, § 4o, DO CPC. REDUÇÃO PELA METADE. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo juízo singular que, em execução fiscal, julgou extinta a execução em razão do cancelamento da CDA pela própria exequente, condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 5% sobre o valor atualizado da causa, com aplicação da redução pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em analisar se é aplicável a redução pela metade dos honorários advocatícios, conforme previsto no art. 90, § 4o, do CPC, no caso de extinção da execução fiscal por cancelamento administrativo da CDA.

III. Razões de decidir:

3. Nos termos do artigo 90, § 4o, do CPC,
"se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade"
.

4. A jurisprudência deste e. Tribunal tem assentado que o cancelamento da CDA pela Fazenda Pública, com o consequente pedido de extinção da execução fiscal, configura hipótese de reconhecimento do pedido e cumprimento integral da prestação, atraindo a aplicação do art. 90, § 4o, do CPC.

5. No caso em análise, a Fazenda Pública reconheceu a insubsistência do crédito tributário, providenciou seu cancelamento administrativo e requereu a extinção da execução fiscal, cumprindo integralmente a pretensão do executado.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:
"O cancelamento administrativo da CDA pela Fazenda Pública, com consequente pedido de extinção da execução fiscal, configura hipótese de reconhecimento do pedido e cumprimento integral da prestação, atraindo a aplicação do art. 90, § 4o, do CPC, para fins de redução pela metade dos honorários advocatícios."

_________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 90, § 4o; Lei no 6.830/80, art. 26.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1000805-39.2021.8.11.0091, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 27.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
THALLES DE SOUZA RODRIGUES
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0004041-88.2016.8.11.0059 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou extinta a execução, nos termos do artigo 26 da Lei 6.830/80 e artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão do cancelamento administrativo da CDA n. 201413161 pela própria Fazenda Pública.

E ainda, condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento nos artigos 85, §§ 2o e 3o, e 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta a impossibilidade de aplicação do disposto no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

Argumenta que a Fazenda Pública não reconheceu de forma imediata a procedência do pedido, tendo apresentado impugnação à exceção de
pré
-executividade, demonstrando que não houve reconhecimento tempestivo, tampouco cumprimento simultâneo e integral da prestação.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id. 326165364, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível interposto por
THALLES DE SOUZA RODRIGUES
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0004041-88.2016.8.11.0059 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou extinta a execução, nos termos do artigo 26 da Lei 6.830/80 e artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão do cancelamento administrativo da CDA n. 201413161 pela própria Fazenda Pública.

E ainda, condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento nos artigos 85, §§ 2o e 3o, e 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

A controvérsia reside na análise dos requisitos legais necessários para a aplicação do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil que exige, de forma cumulativa, que o réu (i) reconheça a procedência do pedido e (
ii
) cumpra integralmente a obrigação, ambos de forma espontânea e voluntária. Vejamos:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§ 4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”.

No caso em análise, é importante destacar com precisão a cronologia dos atos processuais para uma adequada compreensão da controvérsia.

A execução fiscal foi ajuizada pelo Estado de Mato Grosso visando à cobrança do crédito tributário objeto da CDA n. 201413161, no valor de R$ 25.896,16 (vinte e cinco mil oitocentos e noventa e seis reais e dezesseis centavos).

Em
0
5.2.2025
(Id. 326164884), a parte executada apresentou exceção de
pré
-executividade.

Posteriormente, em
03.4.2025
(Ids. 326164899 e 326164898), a Fazenda Pública protocolizou petição requerendo a extinção da execução fiscal, informando que a Certidão de Dívida Ativa constava no sistema cadastral do Fisco como cancelada, na forma do artigo 26 da Lei n. 6.830/80 e, subsidiariamente, do artigo 90, § 4o, do CPC.

Em
07.6.2025
, o juízo de origem proferiu sentença julgando extinta a execução fiscal, nos termos do artigo 26 da Lei n. 6.830/80 e do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão do cancelamento administrativo da CDA pela própria Fazenda Pública, condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 5% sobre o valor atualizado da causa, reduzidos pela metade, nos termos dos artigos 85, §§ 2o e 3o, e 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

Verifica-se, portanto, que a Fazenda Pública reconheceu a insubsistência do crédito tributário e providenciou seu cancelamento administrativo, requerendo a extinção da execução fiscal.

Com efeito, o cancelamento da CDA pela Fazenda Pública, com o consequente requerimento de extinção da execução fiscal, demonstra o reconhecimento da procedência do pedido formulado na exceção de
pré
-executividade e o cumprimento integral da prestação.

Nessa linha, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça. Vejamos:

“
(...)

4. No caso, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso sustentam que, ante a extinção do executivo fiscal e o cancelamento da CDA, é cabível a redução dos honorários advocatícios pela metade, conforme o art. 90, §4o, do CPC.

5. Dada a procedência do pedido pela parte exequente e o cancelamento da CDA, impõe-se a redução da verba honorária fixada, com base no princípio da causalidade e conforme a jurisprudência pertinente.
(...)

Tese de julgamento: "A redução pela metade dos honorários advocatícios fixados é aplicável em casos de reconhecimento da procedência do pedido pela parte exequente, em observância ao princípio da causalidade e conforme o art. 90, §4o, do CPC."

(...)”.

(TJMT – N.U 1000805-39.2021.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE 04/12/2024).
[
g.n
].

Portanto, demonstrados os requisitos legais para a aplicação do art. 90, § 4o, do CPC, a sentença recorrida deve ser mantida.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025